Tribunal: CARF
Processo: 16682.720857/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720857/2017-12
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.887 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.
Considerando que o acórdão trazido como paradigma não apreciou a matéria
que a Recorrente busca rediscutir, o conhecimento recursal resta prejudicado
ante a não caracterização da necessária divergência jurisprudencial.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Considerando o pedido de desistência total formulado pelo sujeito passivo, o
recursp especial não deve ser conhecido à luz do artigo 133 do RICARF/2023,
aprovado pela Portaria MF no 1.634.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720857/2017-12
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos, respectivamente, pela Fazenda
Nacional (fls. 3.422/3.457) e pela contribuinte (fls. 3.639/3.700) contra o Acórdão no 1201-
002.496 (fls. 3.364/3.420), que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a
investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa
jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só
universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio é dedutível, passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR, de
1999; segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontramse atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo
pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões
normais de mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações
societárias com substância econômica.
ÁGIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Inaceitável que o valor do ágio referente a outro investimento seja contabilizado como
ágio de investimento pelo qual aquele foi permutado, sem que tenha sido feita a
avaliação deste investimento recebido na permuta.
ÁGIO DE SI MESMA. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Se os atos de reorganização societária consistiram em transferência de ações da autuada,
a valor de mercado superior ao valor contábil, em sucessão familiar; na sequência tais
ações foram atribuídas em aumento de capital, pelas pessoas físicas recebedoras, a
empresa de sua propriedade, a qual, a seguir, foi incorporada pela autuada, a dedução do
ágio gerado sobre as ações da autuada se configura como ágio dela mesma, não
preenchendo os requisitos de dedutibilidade do art. 386 do RIR de 1999.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E ÁGIO COMO CUSTO.
EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
Incabível a dedução do ágio como custo ou como despesa de amortização se o ágio é
decorrente de operação societária realizada entre empresas de mesmo grupo econômico,
pela inexistência da contrapartida do terceiro que gere o efetivo dispêndio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
APLICAÇÃO DE JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICÁVEL.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Incidem juros de mora (com base na taxa Selic) sobre o crédito tributário constituído e a
multa de ofício. Aplicável o teor da Súmula CARF no 108.
MULTAS DE OFÍCIO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional; cabe à autoridade administrativa constituir o crédito
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível; o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
determina que no lançamento de ofício, serão aplicadas multas sobre imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, e multa exigida isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de
2007, convertida na Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007, no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
anocalendário correspondente.
MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 105.
Se a autuação da multa isolada foi com base no art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, que c/c o art. 106, II “c” do Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, que reduziu o percentual da multa de 75% para 50%, não se aplica
a Súmula Carf no 105, a qual se refere à multa isolada de 75% com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que demande
tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em relação ao IRPJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Gisele
Barra Bossa (Relatora), Luis Fabiano Alves Penteado, Luis Henrique Marotti Toselli e
Rafael Gasparello Lima que davam integral provimento ao recurso. Designada a
conselheira Eva Maria Los para redigir o voto vencedor.

No seu Apelo, a PGFN aponta divergência de interpretação da legislação tributária
em relação ao aproveitamento fiscal das despesas de amortização do ÁGIO DISTEL 2, com base na
tese da “necessidade de apresentação de laudo prévio ou contemporâneo que ateste o fundamento
econômico do ágio pago na rentabilidade futura".
Despacho de admissibilidade de fls. 3.460/3.465 admitiu o Recurso Especial nos
seguintes termos:
(...)
Tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio referenciado o mesmo arcabouço jurídico, em que em ambos
os julgados o laudo de avaliação é questionada, inclusive envolvendo em todos eles o
processo de internalização de ágio gerado no exterior através de empresa constituída no
Brasil (empresa veículo) em que se integraliza capital para a aquisição do investimento
no Brasil.
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

Enquanto o Ac. Recorrido defende que não há falar em extemporaneidade do laudo
de avaliação, pois à época da operação de incorporação não havia qualquer disposição
legal que exigisse laudo formal de avaliação, confeccionado por perito independente e
com finalidade específica direcionada à instrumentalização do ágio. No paradigma
[Acórdão no 1101-000.961], abraçou-se o entendimento de que o fato de a anterioridade
do laudo econômico não estar prevista expressamente em lei decorre de uma estrutura
lógica posta a sua materialização. Para esse julgado, pensar em sentido contrário,
implicaria em uma porta aberta para abusos.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente seja sob o aspecto que concerne à necessidade da existência de laudo de
avaliação prévio.
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria quanto à legitimidade da
amortização fiscal do ágio Distel 2 - em relação ao tema "extemporaneidade do laudo de
avaliação".

Intimada, a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 3.547/3.559). Questiona o
conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão nesse particular.
Também opôs embargos de declaração (fls. 3.473/3.480), não acolhidos (fls.
3.622/3.631) e, em seguida, interpôs o recurso especial, tendo sido este admitido parcialmente
(fls. 4.087/4.108), mais precisamente em relação às matérias 1) Do aproveitamento fiscal
relativo aos ágios gerados entre partes relacionadas; 2) Da desqualificação de laudo que
fundamenta a rentabilidade futura do investimento para fins de aproveitamento do ágio SIGLA;
e 4) Aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício. Confira-se:
(...)
1) Do aproveitamento fiscal relativo aos ágio gerados entre partes relacionadas
Cabe salientar que a consideração feita pela Recorrente de que o ágio DISTEL 1, Ágio
SIGLA e Ágios NET 1 e 2 se relacionam com esta matéria tem que ser visto com
reservas. Isso porque o acolhimento desta matéria só abarca aqueles ágios cujos únicos
fundamentos utilizados coincida totalmente com o objeto do tema em consideração:
ágio interno/gerado intragrupo. É o caso, por exemplo, do ágio SIGLA, que foi mantido
escorado, cumulativamente, através de em um outro fundamento (invalidade do laudo)
que só será discutido no segundo tema.
Em relação a esta matéria foram apresentados 2 (dois) paradigmas não
reformados: Acórdãos no 1302-001.184 e no 1401-002.692, que foram assim
ementados:
(...)
Em apertada síntese alega a Recorrente que apesar da similitude das operações
analisadas envolvendo situações com partes relacionadas (sugerindo a ocorrência de
ágio interno), enquanto no recorrido considerou-se tais operações, por si sós, não seriam
oponíveis ao fisco e que por isso a glosa do ágio em questão deveria ser mantida. Lado
outro, nos paradigmas, aceitou-se a amortização do ágio em tais condições, ficando
assente que o fato de meramente haver transações entre partes relacionadas por si sós
não inviabilizaria o aproveitamento do ágio.
(...)
ANÁLISE DO PARADIGMA 1 - no 1302-001.184
(...)
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

Portanto, NÃO ADMITO este paradigma para esta matéria, por falta de similitude
fática, bem assim por se partir de premissa equivocada no paradigma.
ANÁLISE DO PARADIGMA 2 – Ac. no 1401-002.692
(...)
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria mas tão somente através do
segundo paradigma (Ac. no 1401-002.692), abarcando o Ágio Distel 1, Ágio NET 1 e 2.
2) Da desqualificação de laudo que fundamenta a rentabilidade futura do
investimento para fins de aproveitamento do ágio SIGLA
.Paradigma apresentado e não reformado: Acórdão no 1302-002.112, que foi assim
ementado:
(...)
Da divergência constada
A Recorrente logrou êxito na divergência apontada, nos termos propostos pela
Recorrente:
Isso porque enquanto no ac. recorrido firmou-se o entendimento de que a fiscalização
poderia desconsiderar laudo que fundamenta a rentabilidade futura de ágio, em razão de
discordar dos critérios adotados pelo avaliador
De outra banda, o paradigma, em sentido contrário, concluiu que não poderia a
fiscalização desconsiderar o laudo apresentado por discordar dos critérios utilizados e
metodologia adotadas pelo avaliador.
Seguem trechos de ambos os julgados que embasam a conclusão acima:
(...)
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.
(...)
4) Divergência quanto à aplicação da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício
Em relação a essa matéria, foi indicado como paradigma não reformado o Acórdão no
1301-003.734, cuja ementa dispõe o seguinte, na parte que interessa:
Paradigma n° 1301 -003.734:
(...)
MULTA ISOLADA. EXIGÊNCIA CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A multa
isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a multa de ofício,
aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado de forma incorreta pelo
contribuinte, no final do período base de incidência.
(...)
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência:
O ac. recorrido considerou totalmente devidas as multas isoladas quando aplicadas
em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o valor apurado ao final do exercício
após as recomposições do resultado, isso porque tratar-se-iam de infrações autônomas e
bem distintas. Outrossim tais constatações se deram para fatos geradores ocorridos após
a nova redação dada pela Lei no 14.888/2007.
De outra banda, no paradigma, em situação assemelhada, foi aplicado o princípio da
consunção e abraçou-se o entendimento de que é incabível o lançamento da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais do IRPJ e CSLL, decorrente de
procedimento de fiscalização, após o encerramento do exercício, mesmo lidando-se com
períodos vigentes a partir de 2007, depois das alterações promovidas pela Lei no
14.888/2007, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

(...)
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela recorrente para esta matéria.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo Sujeito Passivo, admitindo a rediscussão em relação às seguintes
matérias:
1) Do aproveitamento fiscal relativo aos ágio gerados entre partes relacionadas;
2) Da desqualificação de laudo que fundamenta a rentabilidade futura do
investimento para fins de aproveitamento do ágio SIGLA;
4) Aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
(...)

Contra a parte não admitida foi apresentado agravo (fls. 4.116/4.127), o qual foi
rejeitado (fls. 4.193/4.200).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 4.336/4.362.
Posteriormente, por meio de petição de fls. 4.368/4.371, a contribuinte formulou
pedido de desistência, do qual extrai-se o quanto segue:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, notadamente a caracterização da necessária divergência jurisprudencial.
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

Recurso Especial da Fazenda Nacional
A análise do ágio DISTEL, cuja glosa da parcela relativa ao DISTEL-2 na
verdade restou afastada por unanimidade, recebeu a seguinte motivação pelo voto condutor do
acórdão recorrido:
(...)
I.1. Da Dedutibilidade do Ágio no “Investimento Distel”
37. A decisão de piso afirma que os ágios relativos ao investimento Distel não são
passível de dedução por não terem sido preenchidos os requisitos legais, visto que as
despesas relativas à amortização do ágio não são dedutíveis (i) quando o ágio é
originário de artificialidade e de operação interna, e (ii) quando não é apresentado laudo
de avaliação que demonstre rentabilidade futura. Todavia, tal entendimento, que foi
reforçado nas contrarrazões, não deve prosperar.
38. A Recorrente afirma que parcela do ágio DISTEL foi gerada internamente e que a
respectiva operação desse ágio foi motivada por propósitos negociais outros que não
tinham como objetivo exclusivo a economia fiscal. Afirma ainda que a artificialidade
alegada pela fiscalização não pode ser presumida.
39. Diferente do afirmado pela decisão de piso, a rentabilidade futura da Distel,
fundamento econômico do ágio, foi atestada em duas oportunidades distintas: (i) dias
antes de sua incorporação pela Recorrente, em 16.12.2010, a Distel aliena a terceiros,
com ganho significativo, seu investimento em SKY Brasil Serviços Ltda. ("SKY"); e
(ii) já após a incorporação da DISTEL pela Recorrente, em 27.11.2013, quando ela
aliena a terceiros, também com ganho significativo, parte do seu investimento na NET,
mediante Oferta Pública de Ações ("OPA").
40. A decisão de piso sustenta que a Recorrente não teria comprovado a ocorrência de
tais ganhos significativos decorrentes destas operações, pois sequer estariam previstos
no laudo elaborado pela Ernst & Young. Entretanto, em análise ao citado documento,
evidencio que a rentabilidade futura da DISTEL estaria fundamentada na sua
participação em outras empresas com forte atuação no setor de TV por assinatura,
dentre elas a NET e a SKY.
41. Considero bastante factível a afirmação da Recorrente de que, na época em que
elaborado o referido laudo (em 31.12.1997), era público e notório o crescimento
acelerado do mercado de TV por assinatura (anexos documentos comprobatórios).
42. No mais, a Recorrente trouxe em sua Impugnação documentos que comprovam as
alienações dos investimentos em SKY (em 2010) e NET (em 2013), com a identificação
do preço recebido como contrapartida das referidas alienações. Diante da comprovação
da rentabilidade futura que fundamentou o registro do ágio, não há como se falar em
ágio gerado artificialmente.
43. Destaque-se, ainda, que no caso da Recorrente houve o efetivo sacrifício financeiro
ao longo dos mais de 10 anos desde o registro do ágio até a efetiva liquidação do
investimento em 31.12.2010 (data em que a DISTEL foi incorporada pela Recorrente): a
Recorrente efetuou diversos aportes de capital na DISTEL, os quais, inclusive
superaram aquele montante de R$ 548.828.743,34, que veio a ser por ela utilizado a
partir de janeiro de 2011 para fins de amortização fiscal.
44. O fato de os aportes em causa terem objetivado o socorro financeiro da Distel em
nada desqualifica, ao meu ver, o sacrifício financeiro incorrido pela Recorrente. Foi
justamente por confiar na rentabilidade futura do investimento que a Recorrente
realizou os referidos aportes de capital.
45. Adicionalmente, a "demonstração" atinente ao fundamento do ágio a que o
contribuinte se obrigava a arquivar como comprovante da escrituração, nos termos do
artigo 20, § 3°, do Decreto Lei no 1.598/77, não demandava perito independente. A
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

exigência do laudo só se tornou necessária/obrigatória com o advento da Lei n°
12.973/14.
(...)

No seu recurso especial, porém, a Fazenda Nacional busca caracterizar a
divergência nos seguintes termos:
(...)
Nesta oportunidade, o recurso especial ataca especificamente a parte do acórdão que
cancelou o Ágio Distel – 2, nos termos da seguinte fundamentação, que desconsiderou
por completo a patente defasagem do laudo. Confira:
“1.1.2 o ÁGIO DISTEL – 2
9. Resultante de aquisição de terceiro independente e paga em espécie, apesar do
laudo ser defasado, cabe cancelar a glosa, por se tratar de situação em que a
legislação permite a dedução da amortização, haja vista que a operação foi paga e se
deu entre partes independentes.” (destaquei)
(...)
Há divergência em relação à necessidade de apresentação de laudo prévio ou
contemporâneo que ateste o fundamento econômico do ágio pago na rentabilidade
futura. Confira, nesse sentido, o acórdão paradigma 1101-000.961, da 1a Turma da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, no emblemático “caso SANTANDER”:
(...)
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE
SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL. Para
dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura
é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
(...)
O seguinte trecho do voto condutor do Acórdão n. 1101-000.961 é claro quanto à
necessidade de laudo prévio:
“Prosseguindo na demonstração de que o ágio cuja despesa de amortização foi deduzida
pelo BANESPA não cumpre as condições e requisitos impostos pelo artigo 386 do
RIR/99, a Procuradoria da Fazenda Nacional discorre sobre a ausência de laudo prévio
que ateste o fundamento econômico do ágio pago na rentabilidade futura do BANESPA.
Assevera que o laudo utilizado para justificar a sua dedutibilidade fora elaborado
posteriormente a essas operações de aquisição. Ou seja, o ágio foi pago pelo
SANTANDER HISPANO com base em outros elementos, mas não no documento por
trazido pelo recorrente. A legislação, porém, exige a indicação do documento que
embasa o fundamento econômico do ágio por ocasião de seu reconhecimento contábil, e
o laudo deve anteceder o pagamento do ágio, pois só assim será possível atestar que a
mais valia que será paga decorre da rentabilidade futura da participação societária que
será adquirida.
Em que pese a anterioridade do laudo econômico não esteja expressamente prevista em
lei, ela decorre de uma estrutura lógica posta a sua materialização. Pensar em sentido
contrário, além de ser um disparate hermenêutico, implicaria na permissão de
inimagináveis situações de fraude.
No presente caso, claro está que o laudo utilizado para dar fundamento econômico ao
ágio foi elaborado posteriormente à aquisição da participação societária do banco
brasileiro pelo banco espanhol. O pagamento do ágio de R$ 7.462.067.630,07 ocorreu
entre 20/11/2000 e 06/04/2001, mas só foi justificado por laudo elaborado em
29/05/2001.
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

Conclui, daí, que o ágio pago não foi pautado na rentabilidade futura do BANESPA, e
que para usufruir do benefício fiscal, o SANTANDER HISPANO tentou dar ao ágio por
ele pago o fundamento econômico que autorizaria a sua posterior dedução, e também
buscou dar a aparência de que a integralização do aumento de capital da SANTANDER
HOLDING foi pautado nesse parâmetro.
Se outra fosse a exigência legal para dedução, o grupo SANTANDER poderia ter trazido
aos autos um laudo que atribuiria ao ágio o fundamento que lhe interessasse.
Daí a importância do laudo ser elaborado antes do efetivo pagamento.” (trecho do voto
condutor elaborado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa).
Como se vê, é manifesta a divergência quanto à necessidade de laudo prévio. O
Acórdão n. 1101-000.961 considerou que, apesar de a anterioridade do laudo econômico
não estar prevista expressamente em lei, ela decorre de uma estrutura lógica posta a sua
materialização. Para esse julgado, pensar em sentido contrário, além de ser um disparate
hermenêutico, implicaria na permissão de inimagináveis situações de fraude.
Já o v. acórdão recorrido defende que não há falar em extemporaneidade do laudo de
avaliação pois, à época da operação de incorporação, não havia qualquer disposição
legal que exigisse laudo formal de avaliação, confeccionado por perito independente e
com finalidade específica direcionada à instrumentalização do ágio.

Nesse contexto, salta aos olhos dois “detalhes” que a meu ver prejudicam a
caracterização do necessário dissídio jurisprudencial: (i) a desconsideração do voto condutor
como referência do afastamento da glosa DISTEL-2; e (ii) que o trecho do paradigma acima
citado consta apenas do relatório, não constando do voto propriamente dito.
No primeiro ponto, não se pode perder de vista que a glosa do ágio DISTEL 2 foi
julgada à unanimidade de votos, razão pela qual, não havendo declaração de voto ou ressalva de
entendimento, deve prevalecer os fundamentos do voto condutor, que expressamente atestou que
a rentabilidade futura teria sido demonstrada por outros documentos que antecederam a própria
operação, sendo o laudo uma exigência normativa criada posteriormente aos fatos geradores.
A defasagem alegada no voto vencedor figura como obter dictum, afinal esta
parcela do ágio tecnicamente nem precisaria ter sido lá incluído, revelando-se inclusive
totalmemte vaga e inconclusiva, até mesmo porque a presente situação fática envolve a aquisição
de uma única empresa, mas em três momentos.
De qualquer forma, chama mais atenção o fato de que a Fazenda Nacional, no seu
recurso, a fim de demonstrar a divergência, acabou se referindo a um trecho do relatório do
acórdão tido como paradigmático (página 65), que apenas resumiu as alegações expostas pela
PGFN em sede de contrarrazões de recurso voluntário, não levando em conta que não houve
apreciação do mérito da matéria extemporaneidade do laudo no caso comparado.
Veja-se, nesse sentido, como o voto condutor, da I. Cons. Edeli Pereira Bessa,
compreendeu a acusação fiscal e a lide (página 108 do paradigma):
Adentrando à análise do mérito, mostra-se necessário, inicialmente, recordar os pontos
relevantes da acusação fiscal, que conduziram à glosa dos valores questionados.
Segundo as autoridades lançadoras, as amortizações seriam indevidas porque:
•O ágio em questão foi pago por Santander Hispano pelas ações do Banespa, e o
aporte por ele feito na Santander Holding destinou-se a transferir exatamente o
montante investido pela sociedade espanhola na aquisição do Banespa, de modo
a refletir aquele fato econômico nas demonstrações da Santander Holding;
•A Lei n° 9.532/97 prestou-se a coibir planejamentos tributáriosabusivos, como
exposto no parágrafo 11 da Exposição de Motivos n° 644/MF, relacionada à
Medida Provisória n° 1.602, que veio a ser convertida naquela Lei. Deste modo,
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

o descumprimento dos requisitos legais impede a dedução dos encargos de
amortização;
•A existência de ágio pago pelo Santander Hispano na aquisição do Banespa
seria inquestionável, mas seu fundamento econômico em rentabilidade futura
seria duvidoso, porque ignora o fundo de comércio do Banespa, especialmente a
relevância da carteira de clientes, a capilaridade de sua rede, seu nome e sua
marca (ativos da instituição);
•A Santander Holding, de efêmera duração (10/2000 a 07/2001) e sem qualquer
outra atividade, prestou-se apenas para carrear o ágio para o Brasil, como típica
"empresa veículo", sem qualquer propósito negocial;
•O ágio foi pago pela sociedade espanhola e deveria estar contabilizado em seu
patrimônio, de modo que as operações societárias realizadas prestaram-se apenas
a transferir este ágio para uma sociedade domiciliada no Brasil;
•A amortização do ágio tem como pressuposto uma anterior contabilização do
custo do investimento por contribuinte, pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Sendo a adquirente espanhola, o registro do ágio deve se submeter à legislação
daquele país, que pode, inclusive, conceder benefícios fiscais nestes casos;
•Tendo em consideração os lançamentos contábeis das operações realizadas,
conclui-se que o investimento no Banespa (incluindo o ágio pago), por via
indireta, permaneceu, mesmo após todas as operações societárias já discorridas,
sob o controle da empresa espanhola que arrematou as ações com ágio. Assim, o
ágio permanece indiretamente como um ativo da sociedade espanhola, por meio
de sua participação na sua controlada brasileira;
•Há fraude pois a operação planejada entre as empresas de um mesmo grupo
(uma delas controlada pela outra e ambas sob o controle da mesma pessoa urídica
sediada no exterior, qual seja, o Banco Santander Central Hispano) foi
engendrada com o evidente intuito único de "criar" despesas de amortização em
uma delas, diminuindo ilegalmente sua base tributável;
•O uso de "empresa veículo" e a fundamentação do ágio exclusivamente em
rentabilidade futura, ignorando o fundo de comércio da empresa adquirida, para
beneficiar-se da dedução fiscal, também justificam a qualificação da penalidade.
As autoridades lançadoras, portanto, dentre outros aspectos, entendem que somente
houve ágio pago na aquisição original do Banespa pelo Santander Hispano, de modo
que o ágio deve integrar o patrimônio da sociedade espanhola. Destacam, inclusive, que
o ágio lá permaneceu indiretamente, depois de todas as operações societárias realizadas.
Asseveram, assim, que houve fraude para internalização do ágio aqui amortizado,
justificando a glosa destas amortizações e a qualificação da penalidade.
Esta Relatora já se manifestou contrariamente a este tipo de operação, que busca superar
os impedimentos práticos verificados no atendimento às condições legais para dedução,
na apuração do IRPJ e da CSLL, da amortização do ágio antes da alienação do
investimento.
(...)
Significa dizer que embora transferido o ágio par a empresa veículo, e na seqüência para
a incorporadora desta, os efeitos econômicos do ágio originalmente contabilizado na
controladora subsistem. Assim, a definição acerca do atendimento à finalidade dos arts.
7o e 8o da Lei n° 9.532/97 passa, primeiramente, pelo exame da validade da
transferência do ágio originalmente contabilizado pela investidora para a Santander
Holding, mediante subscrição de seu capital com o investimento por ela detido no
Banespa.
(...)
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimenro, inadmissível a
amortização fiscal do ágio.
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.887 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720857/2017-12

(...)
Em tais condições, as amortizações promovidas pelas empresas brasileiras são
indedutíveis porque não representam despesas próprias, mas sim despesas da adquirente
original do investimento, que subsiste ativa. As operações societárias realizadas,
visando internalizar o valor equivalente ao ágio pago pela empresa espanhola, e criar
uma incorporação para supostamente atender ao requisito do art. 7o da Lei n° 9.532/97,
revelam que a contribuinte buscou, apenas, uma vantagem tributária, sem alterar o
controle societário da investida no Brasil.

Como se nota, o Acórdão no 1101-000.961 (tido como paradigma) não apreciou a
matéria que a Recorrente ora busca rediscutir, o que prejudica o conhecimento recursal ante a
não caracterização da necessária divergência jurisprudencial.

Recurso Especial da contribuinte
Considerando o pedido de desistência formulado pelo sujeito passivo, o recurso
especial não deve ser conhecido à luz do artigo 133 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, devendo a unidade julgadora apreciar os efeitos da Lei no 14.689/2023 nesse caso
concreto.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço dos recursos especiais (da PGFN e da contribuinte).
É como voto

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4413
DF CARF MF
Original